Tribunal: TCU
Processo: 042.926/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil.

Inteiro teor:
VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Compromisso 6066/2013, para construção de uma unidade escolar de educação infantil (Modelo Proinfância, Tipo B), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Gatron Inovação em Compósitos S.A e acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Kenoel Viana Cerqueira; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Kenoel Viana Cerqueira e de Gatron Inovação em Compósitos S/A, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados ao responsável Kenoel Viana Cerqueira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo 14/1/2014 407.803,78 D 26/9/2014 407.803,78 D 31/10/2018 119.459,23 C Débitos relacionados ao responsável Gatron Inovação em Compósitos S.A. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo 18/12/2014 233.612,15 D 23/12/2014 118.152,58 D 31/10/2018 119.459,23 C 9.3. aplicar ao Sr. Kenoel Viana Cerqueira, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 350.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar à empresa Gatron Inovação em Compósitos S/A, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 200.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência informar à Procuradoria da República no Estado de Bahia, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.